Tribunal: TJMT
Processo: 0047303-84.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047303-84.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI - CPF: 538.136.501-20 (EMBARGANTE), RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), COORDENADOR DE APLICACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADM DO ESTADO (EMBARGADO), AGENTE DA AREA INSTRUMENTAL DA SERCRETARIA DE ESTADO DE ADM. (EMBARGADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Sendo a alegação de contradição e obscuridade no acórdão mera irresignação do embargante na tentativa de reapreciação da matéria que lhe foi julgada desfavoravelmente, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração

opostos por Maria Regina de David Carnevali contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível por ela interposto.

Em suas razões, a embargante sustenta contradição e obscuridade no acórdão, ao argumento de que “
a decisão recorrida denega a ordem, apesar de reconhecer que para a progressão horizontal na carreira em comento, são necessários dois diplomas de pós-graduação”
.

Afirma que supriu os requisitos estabelecidos do art.7o, §1o, III, alínea “d”, da Lei Estadual no 8.515/2006.

Sustenta que o art. 15 da Instrução Normativa Conjunta no. 01/2007/SAD/EG faz referência à possibilidade de utilização de curso de especialização para fins de suprir hora de curso de aperfeiçoamento, o que não se enquadra na situação.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (págs.01/05 – id
15317461
).

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (págs. 01/02-id 22659662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a embargante manejou os aclaratórios consubstanciados na suposta contradição e obscuridade do acórdão que não reconheceu a progressão horizontal da carreira, em razão de que um dos cursos de pós-graduação
latu sensu
já havia sido utilizado para a elevação/progressão da classe “C”.

A contradição, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, verifica-se
“
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório.

Aliás, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que assegura que “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p.ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
”.
(STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

In casu
, o acórdão não é contraditório e/ou obscuro, uma vez que foram analisadas todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, não ocorreu a progressão horizontal da carreira, tendo em vista que um dos cursos de pós-graduação
latu sensu
já havia sido utilizado para a elevação/progressão da classe “C”. Vejamos:

“[...] Para atendimento da norma que estabelece a progressão da classe “C" para a “D", dentre outros requisitos, encontra-se a demonstração de realização de 02 (dois) cursos de pós-graduação em nível de especialização latu sensu ou 02 (dois) cursos de graduação ou título de Mestre, Doutor ou Pós-Doutorado.

Nesse sentido, veja-se o teor da Lei no. 8.515/2006:

A Lei 8. 515/2006 que cria a carreira dos profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, diz:

“Art. 7o. A progressão horizontal, classe, para todos os cargos da Carreira Profissional do Meio Ambiente, far-se-á pela obtenção da formação, titulação ou capacitação exigida.

§ 1o. A classes são estruturadas, segundo os graus de formação exigidas para o provimento do cargo, da seguinte forma:

(...)

III – para o cargo de Analista de Ambiente:

(...)

d) Classe D: 2 (dois) cursos de pós – graduação em nível de especialização lato senso ou 2 (dois) cursos de graduação ou título de Mestre, Doutor ou Pós – doutorado”

§ 3o. É requisito inerente a qualquer progressão horizontal, classe, para todos os cargos, o cumprimento do interstício de 03 (três) anoso da Classe A para B, de 03 (três) anos da Classe B para a C e de 05 (cinco) anos da Classe C para a D.

§ 4o. O servidor que apresentar titularidade acima da exigida

Da análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que a apelante instruiu o processo com certificados de dois cursos de pós-graduação latu sensu, o que, indubitavelmente, faria com que fosse elevada para a Classe D (fls.01/04 – ID7463383).

Todavia, um dos cursos de pós–graduação latu sensu anexado pela apelante já foi utilizado para a elevação/progressão da classe C, significando, portanto, estar havendo bis in idem na utilização de certificado do mesmo curso para progressão futura, o que é inviável.

Ademais, o art. 15, I da Instrução Normativa 01/2007/SAD/EG estabelece que “o curso não poderá ter sido utilizado pelo servidor em qualquer fase de enquadramento e/ou progressão horizontal anterior [...]” (sic. pág.55- id 13966958).

Assim,

a insatisfação da embargante não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

De sabença geral que os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (artigo 1022 do CPC), o que não se configura no acórdão embargado.

Ademais, o julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém, exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – VALORAÇÃO DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO são cabíveis somente para sanar OMISSÃO, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.
Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
.

Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente procedem quando o provimento jurisdicional padece dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Não se admitem embargos de declaração com o objetivo de rever matéria já decidida ou de questionar a valoração das

provas
.
(N.U 0077316-82.2018.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 08/08/2019) g.n.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020